Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-55.2024.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços bancários – Ação indenizatória – Sentença de procedência que condenou o banco réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 – Inconformismo da instituição financeira ré.
Bloqueio indevido de conta bancária digital que impediu o autor de usufruir verba rescisória recebida de sua antiga empregadora - Relação jurídica de natureza consumerista,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Serviços bancários – Ação indenizatória – Sentença de procedência que condenou o banco réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 – Inconformismo da instituição financeira ré.
Bloqueio indevido de conta bancária digital que impediu o autor de usufruir verba rescisória recebida de sua antiga empregadora - Relação jurídica de natureza consumerista, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor é destinatário final dos serviços bancários, utilizando sua conta digital para recebimento de salários.
Bloqueio de conta bancária, sem prévia comunicação e sem justo motivo, fundado em genérico "relato de infração" inserido em sistema interno do banco, o que configura falha na prestação do serviço.
Bloqueio que perdurou por mais de quatro meses (de 1o/04/2024 a 16/08/2024), atingindo valores de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor e de sua família. Dano moral, portanto, configurado.
Indenização fixada pelo Juízo "a quo" no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado, razoável e proporcional, sendo incapaz de ensejar enriquecimento indevido.
Sentença mantida – Recurso não provido.